Tribunal: TJSP
Processo: 0010085-50.2014.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
RECURSO – Conhecimento – Observância dos pressupostos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

REVISIONAL – Cédula de Crédito (Confissão e renegociação de dívida) – Limitação de juros – Não possibilidade – Capitalização – Cabimento – Expressa previsão – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.